Tribunal: TJMT
Processo: 1038949-67.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038949-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RHAVAYNNY PRISCILLA SANTANA HIGINO - CPF: 698.813.401-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – AUSENTES OS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIU O JUÍZO SINGULAR O PEDIDO – DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – POSTULADA A RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIDA – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja inobservância enseja o indeferimento da peça de ingresso.

Preceitua o art. 321 do CPC/15 que

“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Descumprida a determinação de emenda à inicial, nos moldes do que dispõe o art. 290 do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
R
havaynny

P
riscilla
S
antana
H
igino
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que
indeferiu a petição inicial e
julgou
extint
a,
sem resolução de mérito,
a
Ação
de Repetição de Indébito C/C Indenizatória
ajuizada em face de
Banco
Itaú Consignado
S/A
,
com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC
, ante a ausência do recolhimento das custas e descumprimento da diligência emanada pelo Juízo de 1º Grau.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em breve resumo, que a extinção do feito foi precoce, uma vez que
proferida
no seu prazo para cumprimento da emenda à inicial.

Pede a concessão da gratuidade da justiça e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

R
havaynny

P
riscilla
S
antana
H
igino

aduz na exordial que é pensionista e surpresa com a quantidade de descontos em sua pensão, ajuizou a ação para esclarecer descontos que entende indevidos de empréstimos consignados.

O inconformismo da recorrente reside na suposta extinção precoce do feito.
E, nesse sentido, a
duz a apelante que a sentença que extinguiu o processo foi proferida no curso de seu prazo para cumprimento da emenda à inicial.

Sem razão a apelante.

C
inge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial.

Observa-se que
ajuizada a ação, entendeu o Juízo Singular que não havia nos autos elementos suficientes a amparar a presunção da alegada necessidade de assistência judiciária, tendo indeferido o pleito e determinado a intimação da autora/apelante para recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, Id 195544173.

Em que pese a intimação para recolhimento das custas, a recorrente se manifestou no Id 195544174, pedindo a reconsideração e deferimento da gratuidade, colacionando documentos que no seu entendimento comprovam seu estado de necessidade.

Na continuação, conforme Id 195544185, a sentença recorrida foi proferida,
no sentido de
constata
r
o descumprimento da determinação judicial,
indeferi
r
a inicial e extingui
r
o feito.

Nota-se que a sentença não
foi precoce como alega a apelante.

O prazo concedido para emenda da inicial e recolhimento das custas foi devidamente respeitado
, tanto que a parte autora manifestou e produziu prova.

Vê-se d
o texto da sentença recorrida, o indeferimento do pleito de reconsideração.

C
onsoante se infere dos autos
,
a decisão que determinou a emenda, fez constar a penalidade,
anotando que
a consequência do descumprimento
seria
o indeferimento da inicial.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso.

Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Registre-se que, indeferida a gratuidade de justiça, há necessidade de recolhimento das custas iniciais, mediante prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, sob pena de ter cancelada a distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, que ostenta a seguinte redação:

“Art. 290.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Com efeito, o não cumprimento de pressuposto condicional da ação enseja, como sanção processual pelo não atendimento da determinação de sanear, o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante a literalidade do artigo 321, parágrafo único, do diploma processual vigente.

Na espécie, emana a certeza de que a parte apelante, conquanto tenha apresentado emenda à inicial, não se desincumbira da obrigação de sanear o vício detectado e apontado no comando judicial, evidenciando, assim, que remanescera a pendência de pressuposto essencial que contaminara a exordial e impedira o regular processamento do feito.

Considerada a técnica do processo, ressoando
correto
o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, inaplicável, pois, o princípio da instrumentalidade das formas.

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando: I- indeferir a petição inicial; (...) IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia d
a

A
utor
a
/Apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural
.

Pelo exposto
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024